Tribunal: STF
Processo: Rcl 68545
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de Aderência Estrita. Necessidade de pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Diego da Silva Martignago contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mesquita/RJ, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que o “Reclamante foi autuado em flagrante em 03/04/2024 às 06h20min, sendo apenas homologada em 05 de abril de 2.024, às 15h34min, ultrapassando mais de 24 horas desde o flagrante, portanto, em inobservância do disposto no art. 306, §1º do Código de Processo Penal, cujos termos foram preconizados pelo art. 1º, da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, e editada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na MC na ADPF 347”.



    Destaca que, “não bastasse tal demora injustificada, o ato foi realizado SEM a presença do Advogado indicado pelo Reclamante, embora o mesmo Defensor tivesse se habilitado e manifestado, tempestivamente, nos autos para participar da ocasião da Audiência de Custódia!” 



    Assevera que “o MM. Juízo realizou Audiência de Custódia e SURPREENDENTEMENTE nomeou um DEFENSOR PÚBLICO para o Reclamante, ou seja, impondo quem seria seu defensor, impedindo que o mesmo pudesse ser defendido por seu advogado de confiança. Ora, o ato jurisdicional impediu o ACESSO AMPLO do Defensor do Reclamante, acarretando em prejuízo a seu pleno exercício do contraditório e ampla defesa, bem como ao devido processo legal”.



    Sustenta, assim, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para declarar “a nulidade do ato da Audiência de Custódia, bem como cassada a decisão proferida ao arrepio da lei e que foi objeto desta Reclamação Constitucional, a fim de assegurar o preceito da Súmula Vinculante nº 14, deste STF, reconhecendo o valor da plenitude de defesa e a solenidade das prerrogativas da Advocacia, previstas no art. 133, da CF, em sua essencial função de administração da justiça consagrada pelas garantias fundamentais do art. 5º, XXXVII, LIV, LV e LXIII, da CF confirmando a liminar anteriormente deferida”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, entendo que a ausência de manifestação quanto ao acesso integral aos autos não permite constatar se o órgão reclamado contrariou o enunciado constante da Súmula Vinculante 14.



    Nesse prisma, a inexistência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle, de modo a evidenciar a ausência de aderência estrita. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo necessário que o órgão reclamado se manifeste sobre o ponto questionado e na perspectiva apresentada na reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIO DO QUANTO ALEGADO. 



    1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 



    2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 



    3. A ausência de manifestação da autoridade reclamada, com a consequente negativa de prestação jurisdicional, quanto à violação da Súmula Vinculante 14 não constitui hipótese de cabimento da reclamação. 



    4. A mera alegação, desacompanhada de elementos comprobatórios documentais, de violação da Súmula Vinculante 14 não permite constatar o indeferimento de acesso aos autos. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47636 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2021)



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a hipótese e o paradigma de confronto, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator